Tribunal: CARF
Processo: 10384.003031/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003031/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.627 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
CAMPINAS DO PIAUI PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias, contados da data de ciência do auto de infração. Uma vez que não foi
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, não comporta
julgamento quanto às razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto a ser analisado em face da decisão
judicial (fl. 50/52), proferida nos autos do Processo no 0003676-33.2011.4.01.4000, onde
assevera que o fato de a impugnação ter sido considerada intempestiva não impede que seja
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003031/2010-99
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003031/2010-99

interposto e processado o Recurso Voluntário sobre esse ponto, e com isso determina o seu
julgamento.
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.287.284-0 (fls.
02/07), no valor total de R$ 1.431,79, consolidado em 23/07/2010, referente à Multa aplicada em
razão do contribuinte ter deixado de arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea “a” e/ou dos segurados
contribuintes individuais conforme o disposto na Lei no 10.666, de 08/05/03, art. 4o, “caput” e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99, art.
216, inciso I, alínea "a".
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 06), temos que, o contribuinte,
no período fiscalizado, efetuou pagamento/crédito de remuneração a segurados obrigatórios da
Previdência Social, a seu serviço, servidores municipais cargos eletivos, comissionados e
temporários, prestadores de serviços pessoa física, caracterizados como "empregado";
trabalhadores autônomos e transportadores rodoviários autônomos, enquadrados como
"contribuinte individual", e deixou de arrecadar, mediante desconto na remuneração, a
contribuição dos segurados, conforme corroborado mediante cópias, por amostragem, dos
documentos comprobatórios da despesa pública realizada (nota de empenho, folha de pagamento
e recibo de pagamento), anexadas ao auto de infração Debcad n° 37.287.278-6, objeto do
Processo Administrativo no 10384.003025/2010-31.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, Via Correio, em 23/08/2010
(fl. 10) e, em 23/09/2010, apresentou sua Impugnação de fls. 13/17, instruída com os
documentos nas fls. 18 a 26, onde, em síntese, alega que o Auditor Fiscal se equivocou quanto à
inexistência de arrecadação em folhas de pagamento das remunerações pagas aos segurados a
seu serviço.
O Processo foi encaminhado à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina - SAORT/DRF/TERESINA a fim de que
fossem tomadas as providencias necessárias em razão da intempestividade da defesa apresentada
(fl. 29).
Em 09/12/2010 o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário de fls. 30/38,
instruído com os documentos nas fls. 39 a 44, onde, em síntese, repete todos os argumentos
trazidos na Impugnação inicialmente apresentada e, com o intuito de justificar a não ocorrência
da intempestividade, acrescenta, preliminarmente, a arguição da nulidade da intimação por AR
sem que nesta conste a identificação completo (Nome, CPF, Cargo, Função ou Matrícula) de
quem a recebeu.
Em 13/12/2010 foi emitido Despacho Decisório (fls. 45/46) atestando a
intempestividade e indeferindo a revisão de ofício do lançamento em razão de não se tratar da
suposta prática de erro de fato, tendo o contribuinte tomado ciência do referido Despacho em
15/12/2010.
Em 17/01/2011 foi lavrado o Termo de Revelida de fl. 48, onde é dado um prazo
de 30 dias para a cobrança amigável e, na falta de regularização, determina o encaminhamento à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de Inscrição em Dívida Ativa.
Em 09/03/2011, através do Ofício no 107/2011 (fl. 49), a 1a Vara da Justiça
Federal do Piauí encaminhou ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Floriano - PI cópia
da Decisão no 069 (fls. 50/52), na qual foi DEFERIDO o pedido de liminar nos autos do
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003031/2010-99

Processo no 3676-33.2011.4.01.4000 (Ação de Mandado de Segurança Individual) e notificado
para, no prazo de 10 (dez) dias, ser prestada informações ao Juízo.
Em razão da decisão judicial proferida o processo foi encaminhado ao CARF para
fins de julgamento do recurso interposto.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Tendo em vista a decisão judicial proferida nos autos do Processo no 0003676-
33.2011.4.01.4000, a qual assevera que o fato de a impugnação ter sido considerada intempestiva
não impede que seja interposto e processado o Recurso Voluntário sobre esse ponto, e determina
o seu julgamento, conheço do Recurso Voluntário interposto.

Da intempestividade da impugnação
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte tenta justificar a não ocorrência de
intempestividade, e assevera acerca da instrumentalidade das formas processuais e da vedação ao
excesso de formalismo.
Com efeito, ressai importante salientar que a fase litigiosa do processo
administrativo se instaura com a impugnação que deve ser apresentada dentro do prazo de trinta
dias contados da intimação do contribuinte, senão vejamos a disciplina do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Com relação à contagem do prazo, a norma processual administrativa assim
preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005).
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003031/2010-99

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005).
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005).
No caso em análise, constata-se que a intimação foi recebida, via postal, em 23 de
agosto de 2010, de forma regular, conforme se constata do AR - Aviso de Recebimento adunado
aos autos à fl. 10, restando assim plenamente válida.
Assim, após realizada a intimação do contribuinte, começa a fluir o prazo de 30
(trinta) dias para a sua impugnação, e, como no AR - Aviso de Recebimento consta a data de
23/08/2010, iniciou-se o prazo para a impugnação em 24 de agosto de 2010, findando no dia 22
de setembro de 2010, conforme o dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, acima transcrito.
Ocorre que apenas no dia 23 de setembro de 2010, a defesa inicial foi apresentada
(fl. 28), portanto, após o término do prazo de 30 (trinta) dias para fazê-la.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação.

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital